Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726554-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PATRICIA BRAZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela exequente, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, em face da decisão ID. 196093524, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 199930753, nos autos o cumprimento de sentença n.o 0700384-71.2019.8.07.0005, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pleiteado pela exequente. Em suas razões recursais (ID. 60885382), a exequente agravante aduz que o sistema SNIPER é uma ferramenta de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Argumenta que não se trata de mero pedido de pesquisa nos sistemas conhecidos e devidamente utilizados SISBAJUD e RENAJUD, mas trata-se de pedido formulado diante nova ferramenta de busca patrimonial (SNIPER) que se mostrou eficiente em encontrar patrimônios que muitas vezes foi ocultado pelo devedor. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento que a probabilidade do direito se fundamenta na inequívoca legitimidade do pleito e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo seria inconteste, pois o processo continuaria suspenso, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. Ao final, requer seja concedido o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a utilização do sistema SNIPER, “suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo”; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para proceder a consulta ao sistema SNIPER. Preparo regular (IDs 60885384 e 60885387). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “o processo continuaria suspenso”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que eventual risco de arquivamento provisório e de ocorrer a prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, necessário se faz observar que o simples pedido do exequente de pesquisa ao sistema – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal, observado o disposto no art. 346 do CPC, por se tratar de ré revel (ID. 29079978 e 30420118- origem). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora